Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-21.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017928-21.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), GABRIEL PASIN - CPF: 197.499.109-15 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ULISSES BAMPI - CPF: 495.809.659-00 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), GABRIEL PASIN - CPF: 197.499.109-15 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ULISSES BAMPI - CPF: 495.809.659-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – PERÍODO MÍNIMO TRIENAL RESPEITADO (ART. 95, INCISO II, DO ESTATUTO DA TERRA) – NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se respeitado o prazo mínimo do contrato de arrendamento rural, além do término da colheita, bem como que o arrendatário foi notificado acerca do interesse do proprietário em retomar o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a pretensão inicial.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ULISSES BAMPI
, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interporto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – PERÍODO MÍNIMO TRIENAL RESPEITADO (ART. 95, INCISO II, DO ESTATUTO DA TERRA) – NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO”
(Id. 178501658).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de contradição e de obscuridade no julgado, sob o argumento de que não houve o cumprimento de prazo para o término da colheita, bem como se considerar todas as renovações do arrendamento pelo prazo mínimo legal de 03 anos durante toda relação contratual, tendo se iniciando no ano de 2013, o contrato se encerraria no ano de 2022 e neste caso é direito legitimo de o arrendatário colher a lavoura pendente ou ser indenizado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de apelação, a fim de julgar improcedente ação originária ou que seja indenizado pelos frutos não colhidos.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que de acordo com a norma de regência, o
“arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei”
(art. 3o do Decreto no 59.566/66).

Por sua vez, o Estatuto da Terra, que disciplina a política agrícola e dá outras providências, prevê em seus artigos 95 e 96 os prazos para o ajuste do arrendamento rural, previsão também constante no art. 13 do Decreto no 59.566/66, vejamos:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios: I – os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação; II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios: I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei no 4.947-66); I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados (art.13, inciso IV da Lei número 4.947-66); II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais: a) prazos mínimos, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra: - de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria”.

Neste particular, o art. 95, inciso II, do Estatuto da Terra, é claro ao asseverar que o período mínimo trienal assegurado pela lei é aplicado ao contrato com prazo indeterminado desde a sua formação [art. 95, inciso II, da Lei no 4.504/64] e não ao que foi formalizado por prazo determinado que veio a ser prorrogado (TJPR - 18a C.Cível - 0012570-02.2020.8.16.0000 - Palmeira - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 03.08.2020).

Portanto, nos casos de extinção do contrato de arrendamento rural, o art. 95, incisos IV e V, da Lei no 4.505/64, prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo contratual, sob pena de renovação automática, independente de qualquer ajuste entre as partes, tendo em vista que as normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública.

Assim,
“em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população”
(STJ, REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Na hipótese dos autos, bem esclarecido pelo Julgador
a quo
, o documento arquivado no evento no 44891037 dos autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de arrendamento rural, com prazo de vigência de dois anos, com início em 01 de dezembro de 2016 e término em 01 de dezembro de 2018.

E mais, nota-se que houve a ocorrência da prorrogação automática do contrato, considerando a ausência de notificação seis meses anteriores à data de 01 de dezembro de 2018.

Já, no documento constante no evento no 44891692, vê-se que, após a renovação automática do contrato, o requerido/1o recorrente foi notificado em 29.04.2020, acerca do interesse do autor/2o recorrente de retomar o imóvel a fim de explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente.

Portanto, com base nessas considerações, embora o contrato por prazo determinado não tenha sido respeitado o tempo mínimo de 03 (três) anos, o novo vínculo, em razão da prorrogação, observou toda a relação contratual e cumpriu do prazo mínimo de notificação, considerando que o início do contrato ocorreu em 01 de dezembro de 2016.

Outrossim, consoante trazido pelo próprio requerido, em sede de contestação e ainda nas razões do recurso, até a presenta data também há o cumprimento do prazo para o término da colheita, não havendo falar em frutos não colhidos.

Em resumo, considerando que foi respeitado o prazo mínimo do contrato de arrendamento rural, além do término da colheita, bem como que o requerido foi notificado acerca do interesse do requerente em retomar o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a pretensão inicial.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023